Tribunal: TJBA
Processo: 0548446-32.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel

Processo:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0548446-32.2018.8.05.0001

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

Relator:

Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A e outros (3)

Advogado(s): NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, LUISA YGLESIAS CORDEIRO, MAURICIO AMORIM DOURADO

APELADO: L. C. COSTA & CIA LTDA e outros (3)

Advogado(s): LUISA YGLESIAS CORDEIRO, MAURICIO AMORIM DOURADO, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA CUMULADA COM ENCARGOS MORATÓRIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à apelação dos devedores para decotar do saldo devedor a comissão de permanência. O embargante alegou erro de premissa fática quanto à cumulação de comissão de permanência com outros encargos moratórios e omissão quanto à aplicação do princípio da causalidade na fixação da sucumbência.

II. Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) saber se houve erro de premissa fática no acórdão ao considerar que ocorreu cumulação indevida de comissão de permanência com juros moratórios e multa, quando, segundo o embargante, tais encargos não teriam sido efetivamente cobrados na prática; e (ii) saber se houve omissão quanto à aplicação do princípio da causalidade na condenação em custas e honorários advocatícios, devendo os devedores inadimplentes arcarem integralmente com o ônus sucumbencial.

III. Razões de decidir

3.
Não houve erro de premissa fática, pois o acórdão embargado se pautou no contrato constante dos autos, que prevê expressamente em sua cláusula de inadimplemento a cumulação de comissão de permanência com juros moratórios à taxa efetiva de 1% ao ano e multa de 2%, em violação à Súmula 296 do STJ.

4. Há razão quanto à alegação de omissão relativa ao princípio da causalidade, uma vez que o banco sucumbiu apenas em parte mínima do pedido inicial (retirada da comissão de permanência do cômputo da dívida), sendo aplicável o artigo 86, parágrafo único, do CPC, que determina que se um litigante sucumbir em parte mínima, o outro responderá integralmente pelas despesas e honorários.

IV. Dispositivo e tese

5.
Embargos de declaração parcialmente acolhidos.

Tese de julgamento:
"1. Não há erro de premissa fática quando o acórdão se fundamenta em cláusula contratual expressa que prevê a cumulação de comissão de permanência com outros encargos moratórios, ainda que a parte alegue não ter havido cobrança efetiva na prática. 2. Aplica-se o princípio da causalidade e o artigo 86, parágrafo único, do CPC quando a instituição financeira sucumbe apenas em parte mínima do pedido, devendo os devedores inadimplentes arcarem integralmente com os honorários advocatícios sucumbenciais."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Quarta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
conforme certidão de julgamento
, e
m
ACOLHER
EM PARTE
OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
,
nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra.

Salvador, data registrada no sistema.